Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701411-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, COMPLIANCE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO SIGILO RECORRIDOS: SERASA S.A., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RAZÕES PARA REFORMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos. 2. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo o seu recolhimento ser comprovado quando da interposição. Caso não o seja, o CPC determina a intimação do recorrente para que realize o pagamento em dobro sob pena de deserção, salvo se comprovado justo impedimento. 3. Além disso, importante salientar que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser realizado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, os efeitos do seu deferimento retroagem à data do pedido. 4. Nesse sentido, o requerimento e o eventual deferimento da benesse em momento posterior ao da interposição do recurso não afastariam a exigibilidade do pagamento do preparo. 5. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada nem comprovado justo impedimento, impõe-se o reconhecimento da deserção, não havendo falar em excesso de formalismo. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso V, e 18, ambos da Lei da Ação Civil Pública, 81, 82 e 87, todos do CDC, 9o da Lei 1.060/1950, insurgindo-se contra a aplicação da deserção ao agravo interposto, ao argumento de preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; b) artigos 1.022, inciso II, 489, caput, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 371, todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, 489, caput, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 371, todos do CPC, porquanto “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 5o, inciso V, e 18, ambos da Lei da Ação Civil Pública, 81, 82 e 87, todos do CDC, 9o da Lei 1.060/1950, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “prevalece, nesta Casa, a compreensão de que ‘o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes’” (AgInt no REsp n. 1.731.889/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). De modo que, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017